Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM O EMPREGO DE FACA. APELAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, além do risco de reiteração criminal, deve ser mantida a custódia do réu durante o julgamento do recurso, com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância devendo ser levada em conta quando em harmonia com os demais elementos apurados. 2.1. Sendo a vítima coerente e firme quanto ao emprego de uma faca de serra para coagi-la a entregar o celular, deve ser mantida a circunstância prevista no inciso VII, § 2o, do artigo 157 do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.